Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702009-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 16878632). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora